Tribunal: TJBA
Processo: 0501976-30.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0501976-30.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
JEFFERSON DOMINGUES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA E CONTRA O MUNICÍPIO DE ILHÉUS. NECESSÁRIA A REFORMA DA SENTENÇA EM ATENDIMENTO À ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS. ENTE FEDERATIVO DIVERSO DA FAZENDA PÚBLICA DE VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO.

PROVIMENTO PARCIAL.

O art. 134 da CF, estabeleceu em seu § 1º que a lei complementar organizaria “a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados”.

A matéria foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que pacificou o entendimento relativo ao Tema 433, segundo o qual “Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501976-30.2015.8.05.0103
, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICÍPIO DE ILHEUS e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar parcial provimento ao apelo e à remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2020.

P
residente

Relatora

Procurador(a) de Justiça